Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710611-36.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DUARTE GUIRRA APELADO: AIDE CAROLINE FERNANDES LEITE, ANGELA DE SOUZA LENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. decisão de ID 61833511, proferida nos autos da ação de exigir contas ajuizada por AIDE CAROLINE FERNANDES LEITE e ÂNGELA DE SOUZA LENTO em desfavor de RAFAEL DUARTE GUIRRA, por meio da qual a douta Magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido a prestar as contas às requerentes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, condeno a parte requerida a prestar contas às autoras, na forma contábil, apresentando os documentos pertinentes, do período no qual esteve na administração da pessoa jurídica (2020/2021), no prazo de 15 (quinze), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que as autoras apresentar, nos termos do art. 550, §5o, do CPC. As contas deverão ser apresentadas de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, acompanhadas da respectiva comprovação de despesas (notas fiscais, recibos, tributos, contribuições, etc...) e dos extratos bancários, a fim de verificar a regularidade do que está sendo informado, salvo impossibilidade justificadamente motivada. Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, nos moldes do art. 550, §2o e §6o, do CPC.” Em suas razões recursais (ID 61833514), o apelante afirma que “a citada empresa nunca teve nenhum tipo de movimentação financeira nem positiva e nem negativa”. Sustenta que se a empresa não teve lucro, não seria viável a apresentação de nenhum relatório. Requer a reforma do r. decisum. Preparo ao ID 63346548 - Pág. 1. Em contrarrazões (ID 61833520), as apeladas arguem preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, por deserção e por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo não provimento do recurso. Intimado quanto às preliminares, o apelante colaciona comprovante de preparo e pronuncia-se quanto aos documentos juntados aos autos pelas apeladas (ID 633465460). É o relatório. Vejamos. I - Da preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita As apeladas indicam que o recurso interposto não merece ser conhecido. Sustentam que “se trata de recurso de apelação (id. 197420192) interposto face de decisão interlocutória, que encerra fase de ação de prestação de contas, contra o qual deveria ter sido manejado agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, II, do CPC, e não apelação.” Verifico que lhes assiste razão. O Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. Ademais, considerando a estabilidade do referido entendimento naquela Corte Superior, não se admite mais a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos que atacam o r. decisum da primeira fase da ação de exigir contas. Nesse sentido, confira-se jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA DOUTRINÁRIA SOBRE SER SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA DESDE A PACIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SOB ESSE ENFOQUE. ATO JUDICIAL, CONTUDO, ROTULADO COMO SENTENÇA E QUE RESOLVEU DIVERSAS MATÉRIAS, CONSUBSTANCIANDO-SE EM SENTENÇA OBJETIVAMENTE COMPLEXA. INDUÇÃO DA PARTE EM ERRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL APLICÁVEL SOB ESSA PERSPECTIVA. 1- Ação ajuizada em 23/05/2021. Recurso especial interposto em 15/06/2022 e atribuído à Relatora em 14/03/2023. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve decisão surpresa a respeito do não conhecimento da apelação por não ser esse o recurso cabível; e (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas e se, na hipótese, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal. 3- Não se conhece do recurso especial quanto à decisão surpresa, eis que a matéria não foi examinada no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração, de modo que ausente o pré-questionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4- Na doutrina que se construiu após a entrada em vigor do CPC/15, há divergência a respeito da natureza do pronunciamento jurisdicional que julga a primeira fase da ação de exigir contas e do recurso cabível - se se trata de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento ou se se trata de sentença impugnável por apelação. 5- Diante do dissenso doutrinário e também jurisprudencial, esta Corte firmou posição, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. Precedentes. 6- Conquanto a divergência até então existente autorizasse a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, verifica-se que, passados quase 04 anos do momento em que a jurisprudência desta Corte se formou, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no mesmo sentido, e dado que o referido entendimento se mantém estável, íntegro e coerente, não há mais que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em exame. 7- Ainda que remanesça dissenso doutrinário, não é mais razoável invocar a existência de divergência nesta Corte, eis que a jurisprudência se firmou e se consolidou no mesmo sentido desde 10/06/2019, data em que publicado o acórdão do REsp 1.680.168/SP, julgado pela 4a Turma no mesmo sentido de anterior precedente desta 3a Turma (REsp 1.746.337/RS, com acórdão publicado no DJe 12/04/2019), tratando-se, pois, do marco temporal que separa a dúvida objetiva até então existente do erro grosseiro superveniente à pacificação. 8- Na hipótese, o ato judicial impugnado por apelação foi proferido em 12/11/2021, ou seja, mais de 02 anos após a consolidação da jurisprudência desta Corte no sentido de ser cabível o agravo de instrumento, razão pela qual é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal sob a ótica da imprecisão ou falta de técnica do legislador. (...).” (REsp n. 2.055.241/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). (g.n.). Sobre o tema, colaciono aresto desta egrégia Quinta Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS. 1. Trata-se na origem de ação de exigir contas em que o pedido inicial foi julgado procedente. 2. O Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. 3. Não se admite mais a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos que atacam o r. decisum da primeira fase da ação de exigir contas. 4. É inadmissível o manejo do recurso de apelação contra a decisão que julgou procedente o pedido de exigir contas. 5. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não deve ser conhecido na hipótese de inadmissão do recurso principal, nos termos do art. 997, §2o, III do Código de Processo Civil. 6. Apelo e recurso adesivo não conhecidos.” (Acórdão 1863158, 07160144820208070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024). No caso em comento, a ação de exigir contas, em sua primeira fase, foi julgada procedente. Logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo inadmissível o manejo do recurso de apelação. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Deixo de majorar em honorários recursais, por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, porquanto não houve condenação na origem. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora